Tribunal: TJDFT
Processo: 0755309-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO VERIFICADA. DEVER DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, CPC. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E DANO MORAL. DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL FOI DISTRIBUÍDA A PRIMEIRA AÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela pessoa física ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$2.000,00, a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil; bem como a quantia de R$1.082,87, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e com correção monetária pelo INPC desde o referido prejuízo (06/02/2020).
2. Inicialmente, analisa-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo recorrente. Conforme o teor do art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
3. Na espécie, a parte ré logrou demonstrar que o presente feito (processo n. 0755309-47.2020.8.07.0016 - ID 33706210) e a processo de n. 0724049-49.2020.8.07.0016 (ID 33706274), além de possuírem as mesmas partes, têm a mesma causa de pedir, pois referem-se ao descumprimento de obrigação acessória ocorrida no momento da vistoria realizada por agente público de fiscalização da Secretaria da Receita Federal, na data de 20 de novembro de 2019. Ademais, quanto ao pedido, ambas as demandas visam reparação dos danos morais e materiais decorrentes de descumprimento de obrigação tributária acessória e da aplicação de multa pela administração pública no valor de 1.082,87.
4. Observada a identidade entre as partes, os pedidos e a causa de pedir, merece prosperar a alegação de aplicabilidade do art. 286, II, do CPC, em relação à presente demanda e a ação autuada sob o n. 0724049-49.2020.8.07.0016, distribuída ao Segundo Juizado Cível de Brasília na data de 24/06/2020.
5. A extinção de processo sem julgamento de mérito faz coisa julgada formal, o que não impede a propositura de nova ação, com correção do vício, conforme os arts. 485, IV, e 486, §1o, ambos do CPC. Contudo, no caso, tal análise cabe ao Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, em razão da sentença sem julgamento de mérito proferida na ação judicial n. 0724049-49.2020.8.07.0016.
6. A regra de prevenção é clara e restou desatendida no caso, na medida em que esta demanda deveria ter sido distribuída perante o Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, juízo que primeiro tomou conhecimento da lide.
7. Ante a ofensa ao princípio do Juiz natural, matéria cuja discussão é possível ser objeto de conhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, impõe-se acolher a preliminar de nulidade da sentença (art. 282 do CPC).
8. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo acolhida para cassar a sentença e, em consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.
9. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
10. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais